Tribunal: TJDFT
Processo: 0747434-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747434-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSYANNE MARIA LEITE BRAGA AGRAVADO: WENDERSON LENNON DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSSYANNE MARIA LEITE BRAGA contra decisão proferida nos autos da Ação de Extinção de Condomínio (autos n.o 0701607-31.2025.8.07.0011), promovida por WENDERSON LENNON DE OLIVEIRA PEREIRA, que indeferiu o pedido de postergação da venda do imóvel comum até que a filha menor do casal atingisse a maioridade, sob o fundamento de inexistência de previsão legal que autorize a suspensão do direito de propriedade do coproprietário em detrimento do outro, sendo o direito à divisão da coisa comum de natureza potestativa, nos termos do art. 1.320 do Código Civil. Irresignada, a parte Agravante sustenta que é mãe de menor de 11 anos, residente no imóvel objeto da lide desde os dois anos de idade, sendo vítima de risco de desestabilização emocional e social da filha, caso ocorra a venda forçada do bem. Aduz que a decisão agravada desconsidera o princípio constitucional do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a menor depende da estabilidade proporcionada pela residência atual, sendo a venda abrupta prejudicial ao seu desenvolvimento. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão agravada, a fim de suspender a eficácia da determinação de extinção do condomínio e alienação do bem, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a postergação da extinção do condomínio e da venda do imóvel até que a filha menor atinja a maioridade civil (18 anos), ou, subsidiariamente, por um prazo razoável não inferior a 4 (quatro) anos. Preparo recolhido (ID no 77860338). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade na r. decisão agravada que justifique o deferimento do pleito liminar. Observa-se que a r decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, amparada no ordenamento jurídico vigente, especialmente no art. 1.320 do Código Civil, que confere ao condômino o direito potestativo de exigir a divisão da coisa comum, não se subordinando à conveniência dos demais coproprietários. Além disso, o art. 1.322 do Código Civil prevê que, sendo indivisível a coisa comum e não havendo acordo entre os ex-cônjuges quanto à adjudicação, o bem deve ser vendido judicialmente, repartindo-se o produto da alienação conforme a cota de cada coproprietário. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de constituir direito potestativo do condômino, de bem imóvel indivisível, promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa. Confira-se: “(...) 2. Possibilidade de alienação judicial do imóvel: Improcedência do argumento de que a venda acarretará prejuízo à ex-companheira, considerando que ela detém a titularidade de apenas 50% dos direitos aquisitivos do imóvel. Ex-companheira na posse do imóvel há mais de quatro anos, período em que se manteve anunciado para venda. Correto o deferimento do pedido de alienação judicial do imóvel, pois a utilização exclusiva do bem por parte da requerida impossibilita o autor de dispor do bem. Constitui, finalmente, direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa.(...)” (REsp n. 1.852.807/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) Desse modo, embora louvável a preocupação da Agravante com o bem-estar da filha menor, não há previsão legal que autorize a suspensão do exercício regular do direito de propriedade em razão de circunstâncias pessoais, mormente quando não está demonstrado que a alienação do bem comprometerá a moradia da menor, já que os recursos provenientes da venda poderão ser utilizados para garantir nova moradia. Portanto, o fato de a recorrente residir no imóvel com a filha menor comum do ex-casal, por si só, não é causa suficiente para afastar o direito do requerente à extinção do condomínio com a venda judicial do imóvel. Logo, não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador